Tribunal: TJMT
Processo: 0053785-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053785-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 056.909.671-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CARACTERIZADA - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao revés do que tenta fazer crer a curadora especial, da análise dos autos, observa-se que, antes da citação por edital, foram esgotadas as tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

2.Tanto é assim que, além da tentativa de citação por mandado no endereço fornecido na inicial (id. 130093923 – pág. 44), também foram efetuadas mais duas tentativas de citação, por oficial de justiça, em outros dois endereços fornecidos pela requerente, ora apelada (id. 130093923 – págs. 59) e pela

própria Defensoria Pública (id. 130093923 – pág. 69), contudo, em todas o requerido, ora apelante, não foi localizado.

3. Não fosse suficiente, a requerente, ora apelada, peticionou ao id. 130093926 – págs. 12 e 13, requerendo, via RENAJUD e INFOJUD, a realização de busca do endereço do requerido, ora apelante. Ato contínuo, deferido seu pedido e encontrado novo endereço, novamente foi expedido mandado de citação, contudo, mais uma vez o oficial de justiça não logrou êxito em citar o requerido, ora apelante (id. 130093926 – pág. 25).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória de n.o 0053785-43.2015.8.11.0041, ajuizada por
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar o requerido ao pagamento do valor total de R$ 5.646,86 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir de 29.10.2015, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e

ii. condenar o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

iii. Em suas razões recursais (id. 130093944 – págs. 1 a 21), a curadora especial, sustenta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, sem que antes fossem esgotadas as tentativas da localização do endereço do requerido, ora apelante, foi deferida a citação por edital.

Afirma que, sem que fossem realizadas buscas aos sistemas dos órgãos públicos e de concessionárias de serviços públicos, foi realizada a citação por edital do requerido, ora apelante.

Salienta que não houve qualquer consulta aos sistemas BacenJud (hoje SISBAJUD), SIEL, SERASAJUD, dentre inúmeros outros à disposição do Juízo.

Ao final, requer o provimento do apelo e a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 130093947).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a citação por edital do requerido, ora apelante, deve ser ou não anulada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a curadora especial sustenta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, sem que antes fossem esgotadas as tentativas da localização do endereço do requerido, ora apelante, foi deferida a citação por edital.

Afirma que, sem que fossem realizadas buscas aos sistemas dos órgãos públicos e de concessionárias de serviços públicos, foi realizada a citação por edital do requerido, ora apelante.

Não assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como Curadora Especial do requerido José Luiz Oliveira da Silva, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos autos, observa-se que, antes da citação por edital (id. 130093926 – pág. 33), foram esgotadas as tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

Tanto é assim que, além da tentativa de citação por mandado no endereço fornecido na inicial (id. 130093923 – pág. 44), também foram efetuadas mais duas tentativas de citação, por oficial de justiça, em outros dois endereços fornecidos pela requerente, ora apelada (id. 130093923 – págs. 59) e pela

própria Defensoria Pública (id. 130093923 – pág. 69), contudo, em todas o requerido, ora apelante, não foi localizado.

Não fosse suficiente, a requerente, ora apelada, peticionou ao id. 130093926 – págs. 12 e 13, requerendo, via RENAJUD e INFOJUD, a realização de busca do endereço do requerido, ora apelante. Ato contínuo, deferido seu pedido e encontrado novo endereço, novamente foi expedido mandado de citação, contudo, mais uma vez o oficial de justiça não logrou êxito em citar o requerido, ora apelante (id. 130093926 – pág. 25).

A propósito, em caso semelhante, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida.

(N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)”

Nesse passo, embora não tenham sido expedidos ofícios às concessionárias de serviços públicos, como dito em linhas acima foi efetuado buscas no INFOJUD a fim de tentar localizar o endereço do requerido, ora apelante, de modo que não há que se falar em falta do exaurimento das tentativas de localização do endereço do requerido, ora apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022